Tribunal: TJDFT
Processo: 0707244-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DO IMÓVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA CONDOMINIAL. DÍVIDA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO E DO POSSUIDOR. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelante pleiteia levantamento da constrição alegando-se proprietário. Ainda que o seja, não pode se valer dos embargos de terceiro para levantar a constrição. 1.1. As despesas de condomínio decorrem da simples existência da coisa e, portanto, devem ser consideradas obrigações “propter rem”. Trata-se de dívida da coisa e não das pessoas que a possuem, razão pela qual é viável a penhora do imóvel, ainda que o proprietário não tenha causado o inadimplemento e ainda que não tenha participado da execução. No caso, a execução é movida contra o possuidor, apenas. Precedentes.
2. Apelo conhecido e desprovido.